Tribunal: STF
Processo: ARE 1530730
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Frederico Mathias Mazzucchelli interpôs recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 3) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Improbidade Administrativa - Decisão que rejeitou as preliminares suscitadas e deferiu a realização de prova testemunhal em favor do Ministério Público - Aplicabilidade da LIA - Conduta ímproba que ocorreu, em parte, durante a vigência do referido regramento - Prescrição - Inocorrência - Imprescritibilidade da parte relativa ao ressarcimento de danos ao erário - Aplicação do art. 23, inciso I da Lei nº 8.429/92 quanto às demais penalidades - Inversão na ordem de produção das provas - Omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial - Risco de erro procedimental, com violação ao devido processo legal - Necessidade de manifestação sobre a questão - Irresignação recursal acolhida neste ponto. Recurso provido em parte.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, § 5º, da Constituição Federal, alegando que a ação estaria prescrita e que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) não deveria ser aplicada retroativamente para os atos praticados antes de sua vigência.



    Sustenta que (eDoc 8, fl. 15), “tendo o ato imputado ao Recorrente ocorrido em outubro de 1.991 e a Lei de Improbidade Administrativa publicada em 3 de junho de 1.992, ela não se aplica ao Recorrente, devendo ser reformado a v. Acórdão Recorrido, para que seja declarada a inaplicabilidade da referida Lei, neste caso, ao Recorrente, em atenção e respeito ao Art. 5º, XL, da CF”. 



    Aduz que (eDoc 8, fl. 18), “se o fato imputado ao Recorrente como ilegal ocorreu em 1.991 e a ação originária foi ajuizada em 1.997, como de fato ocorreu, a ação originária está, inegavelmente, prescrita”.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Corte Estadual (eDoc 10), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 12), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem concluiu pela aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa, pois a conduta ímproba imputada ao agravante ocorrera sob a vigência daquela norma. Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor:



    Quanto à aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa, tem-se que o agravante ocupou a função de Secretário de Estado de Fazenda entre março de 1991 e novembro de 1992, de modo que a conduta ímproba que lhe é imputada ocorreu, em parte, durante a vigência do referido regramento (aplicável desde junho de 1992).



    Em se tratando de conduta sequencial e continuativa, não há como negar que algumas atividades supostamente ilegais efetivaram-se, sim, sob o manto temporal da Lei nº 8.429/92, razão pela qual esta pode incidir no caso.



    Revisar o posicionamento do Tribunal de origem, conforme sustentado pelo ora recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    De outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a alegação de prescrição com base na aplicação do prazo estabelecido no artigo 23 da Lei nº 8.429/1992. Destaco, a seguir, os trechos relevantes do voto em questão:



    Especificamente no que concerne às demais penalidades, aplicável o disposto no artigo 23, inciso I, da LEI Nº 8.429/92:



    “Artigo 23 As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



    I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo, de cargo em comissão ou de função de confiança.”(grifos nossos)



    No caso, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder ao término efetivo do vínculo do agente com a “res publica”, o que ocorreu em novembro de 1992.



    Sabendo-se, então, que a presente ação foi proposta em 23.07.1997 (fls. 103), tem-se que não decorreu o lapso prescricional de 05 anos, previsto no dispositivo transcrito.



    Divergir da conclusão do acórdão recorrido demandaria análise da legislação infraconstitucional, sabidamente incompatível com a via extraordinária. Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.9.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. 



    1. E inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta a Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. E inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada a legislação infraconstitucional. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4°, do CPC.



    (ARE 1.051.958 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11 de março de 2019 - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. SANÇÕES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇAO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.028.622 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20 de junho de 2017- com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente